Tribunal: TCU
Processo: 003.126/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8710/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.126/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Sueli Costa Queiroz (XXX.069.772-XX); Josephina Rocha da Silva (XXX.055.507-XX); Josiane do Socorro Costa Queiroz (XXX.526.537-XX); Marcia Maria Serrao Felix (XXX.119.837-XX); Maria Luiza Erthal Serrao (XXX.359.607-XX); Maria Teresa Serrao de Souza (XXX.426.887-XX); Maria das Gracas Vieira de Lima (XXX.981.207-XX); Maria das Gracas Vieira de Lima (XXX.981.207-XX); Miriam Erthal Serrao Froes da Cruz (XXX.570.077-XX); Patricia Henrique de Souza da Silva (XXX.511.957-XX); Patricia Henrique de Souza da Silva (XXX.511.957-XX); Ramon Barbosa de Lima (XXX.559.857-XX); Ramon Barbosa de Lima (XXX.559.857-XX); Selma Cristina Dias de Oliveira (XXX.431.202-XX); Valeria Cristina Ferreira da Silva (XXX.562.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.